Tribunal: TJBA
Processo: 8077283-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077283-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CEZAR PEREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (10)

Advogado(s)
:
SERGIO ABREU DE ANDRADE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MODULAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. REDUÇÃO DE 50% E PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento integral das custas processuais, sob pena de cancelamento da petição inicial. A parte recorrente ajuizou ação de superendividamento e alega incapacidade de arcar com os custos iniciais do processo sem prejuízo do próprio sustento, tendo em vista o comprometimento quase total de sua renda líquida.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se a parte recorrente preenche os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça ou se, diante de sua renda fixa e de seu atual nível de endividamento, é devida a modulação do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

O acesso à jurisdição é garantia constitucional. A análise da capacidade financeira não deve considerar exclusivamente a renda bruta, mas também a renda líquida e as despesas correntes comprovadas pela parte.

Os documentos juntados demonstram elevado comprometimento salarial decorrente de múltiplos empréstimos. Embora a parte possua remuneração fixa que afaste a presunção de miserabilidade absoluta, a exigência de recolhimento integral e imediato das custas sobre o valor da causa configura barreira desproporcional ao acesso à Justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, parágrafos 5º e 6º, autoriza o juiz a conceder o benefício de forma parcial, mediante a redução percentual das despesas processuais e o seu parcelamento. Esta medida adequa a exigência tributária à real capacidade de pagamento do cidadão.

A concessão de desconto de 50% sobre o valor das custas iniciais e o parcelamento do saldo remanescente em 10 vezes atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão parcial da gratuidade da justiça, consistente na redução de 50% do valor das custas processuais e no parcelamento do saldo devedor em 10 vezes, com fundamento no artigo 98, parágrafos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, quando a parte comprovar comprometimento financeiro severo que a impeça de realizar o pagamento integral e imediato, ainda que possua renda fixa."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; Artigo 98, parágrafos 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077283-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIO CEZAR PEREIRA ALMEIDA e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.